Tribunal: TCU
Processo: 015.042/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Silveira Guimarães, então prefeito do Município de Umbaúba, no Estado de Sergipe (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 3.301/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por José Silveira Guimarães em face do Acórdão 3301/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente quanto ao teor desta decisão.